Tribunal: TJDFT
Processo: 0714166-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714166-89.2021.8.07.0001 RECORRENTE: OROZITA JANUÁRIO GOMES CORREA RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ASSEFAZ. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. RESCISÃO DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. MUDANÇA DO ESTATUTO. AVISO PRÉVIO E PRAZO PARA MIGRAÇÃO. TRATAMENTO DE HOME CARE. REGRAS CUMPRIDAS PELO PATROCINADOR DO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA. 1.O plano de saúde opera na modalidade de autogestão, e, sendo assim, segundo entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 2. Por ser a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Assefaz entidade constituída na modalidade de autogestão, são inaplicáveis ao caso as regras e princípios consumeristas, nos termos da Súmula n. 608 do STJ. 3. Verificado que o plano de saúde, após o encerramento da assistência aos conveniados por determinação da ANS, cumpriu com a obrigação de migrar seus beneficiários para planos individuais, é descabida a pretensão de a parte autora ser mantida no plano, especialmente continuar o tratamento de home care às expensas da Assefaz. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 8o, §3o, alínea “b”, da Lei no 9.656/98, bem como à Resolução no 19 da CONSU, asseverando ser abusiva a resilição unilateral do plano de saúde durante tratamento médico que lhe garante a sobrevivência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 8o, §3o, alínea “b”, da Lei no 9.656/98, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito, já decidiu o STJ: “A resilição unilateral do plano de saúde revela-se abusiva quando realizada durante o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da incolumidade física do beneficiário ou dependente, ainda que superado o prazo a que se refere o art. 30, § 1o, da Lei no 9.656/98” (AgInt no REsp n. 1.971.342/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 8/6/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência. A024